Tribunal: TJES
Processo: 0013907-93.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013907-93.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE
. NÃO CONSTATAÇÃO. TESES E NULIDADES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGAMENTO COLEGIADO ANTERIOR. OBJETIVO D
E
REDI
S
CUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

3. A obscuridade ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão.

4. Inobstante os argumentos dos embargantes, constato que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos foram devidamente enfrentadas no extenso voto condutor do acórdão objurgado.

5. Inexistem os vícios apontados pelos embargantes, sendo que os argumentos apresentados somente revelam os seus descontentamentos com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

6. É assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
,

ALESSANDRO JOSÉ VENTURIN
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
d
o
Acórdão,
desta Relatoria,
que
neg
ou
provimento
ao recurso
de Alessandro Venturin,
deu parcial provimento aos apelos
ministerial e de André Nogueira, bem como deu integral provimento ao recurso de Nasser Youssef
.

Em suas r
azõe
s
,

André Nogueira
, sob pretexto de prequestionamento da matéria, sustenta que o acórdão foi omisso quanto às teses relativas: i) ao
ferimento do juiz natural
; ii) à quebra de cadeia de custódia em razão da não apresentação da documentação original aos autos; iii) à inexistência de provas judiciais necessárias à condenação e violação ao art. 155 do CPP; iv) ilegalidade da condenação amparada unicamente em cópias reprográficas de autenticidade não confirmada; v) reconhecida nulidade da prova pelo STJ no julgamento do RHC 41.931/ES; vi) ilegalidade das prova obtidas através do IP 021/2003;
e vii) na dosimetria da pena, à ocorrência de
bis in idem
na fundamentação negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

Já Alessandro Venturin, em seu arrazoado, d
efende que houve malferimento ao princípio do juiz natural, na medida em que os crimes supostamente cometidos seriam conexos a crimes eleitorais, atraindo a competência da Justiça Especializada. Afirma, ainda, a ocorrência de omissão quanto a dosimetria da pena, notadamente em relação aos vetores “
culpabilidade”,
“
motivos
” e “consequências do crime”,
além da necessidade de incidência da causa de diminuição relativa à participação de menor importância.

P
or sua vez, o Ministério Público, em seus embargos, aponta a existência de obscuridade quanto a ausência de condenação do réu
Nasser Youssef
, uma vez que haveria provas suficientes para tanto, bem como quanto à não negativação do vetor “circunstâncias do crime” em relação à pena-base fixada dos acusados André e Alessandro. Pontua, ainda, que o acórdão fora obscuro quanto ao pedido de condenação dos acusados ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados.

Contrarrazões

da douta Procuradoria de Justiça pel
a rejeição

dos embargos de declaração
de André Nogueira e de Alessandro Venturin
.

Contrarrazões de André Nogueira e de Nasser Youssef pelo não conhecimento dos aclaratórios ministeriais e, no mérito, pelo seu não acolhimento.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
,

ALESSANDRO JOSÉ VENTURIN
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão, desta Relatoria, que negou provimento ao recurso de Alessandro Venturin, deu parcial provimento aos apelos ministerial e de André Nogueira, bem como deu integral provimento ao recurso de Nasser Youssef.

Em suas razões, André Nogueira, sob pretexto de prequestionamento da matéria, sustenta que o acórdão foi omisso quanto às teses relativas: i) ao ferimento do juiz natural; ii) à quebra de cadeia de custódia em razão da não apresentação da documentação original aos autos; iii) à inexistência de provas judiciais necessárias à condenação e violação ao art. 155 do CPP; iv) ilegalidade da condenação amparada unicamente em cópias reprográficas de autenticidade não confirmada; v) reconhecida nulidade da prova pelo STJ no julgamento do RHC 41.931/ES; vi) ilegalidade das prova obtidas através do IP 021/2003; e vii) na dosimetria da pena, à ocorrência de
bis in idem
na fundamentação negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

Já Alessandro Venturin, em seu arrazoado, defende que houve malferimento ao princípio do juiz natural, na medida em que os crimes supostamente cometidos seriam conexos a crimes eleitorais, atraindo a competência da Justiça Especializada. Afirma, ainda, a ocorrência de omissão quanto a dosimetria da pena, notadamente em relação aos vetores “culpabilidade”, “motivos” e “consequências do crime”, além da necessidade de incidência da causa de diminuição relativa à participação de menor importância.

Por sua vez, o Ministério Público, em seus embargos, aponta a existência de obscuridade quanto a ausência de condenação do réu Nasser Youssef, uma vez que haveria provas suficientes para tanto, bem como quanto à não negativação do vetor “circunstâncias do crime” em relação à pena-base fixada dos acusados André e Alessandro. Pontua, ainda, que o acórdão fora obscuro quanto ao pedido de condenação dos acusados ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração de André Nogueira e de Alessandro Venturin.

Contrarrazões de André Nogueira e de Nasser Youssef pelo não conhecimento dos aclaratórios ministeriais e, no mérito, pelo seu não acolhimento.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO-DESVIO. ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA RECEITA FEDERAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 157, § 2º, DO CPP REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DE CONTINUIDADE DELITIVA COM AÇÕES PENAIS CONEXAS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO CONCRETO. AFASTAMENTO DA TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MATÉRIA PRECLUSA. DEFESA QUE NÃO POSTULOU A PRODUÇÃO DA PROVA. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ELEITORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO SURPRESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO AOS ACUSADOS ALESSANDRO E ANDRE NOGUEIRA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DO DOLO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DE PECULATO PARA O ACUSADO NASSER YOUSSEF. INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. MAIOR DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA QUANTO AO ACUSADO ANDRÉ NOGUEIRA PARA A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. PENAS-BASES REDIMENSIONADAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE RELATIVA À LIDERANÇA DO ESQUEMA CRIMINOSO PARA O RÉU ANDRÉ NOGUEIRA. HIGIDEZ. MAJORANTE DO ART. 327, § 2º, DO CP. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. MANUTENÇÃO DOS REGIMES FECHADOS PARA OS DENUNCIADOS ANDRÉ NOGUEIRA E ALESSANDRO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA DO ART. 387, IV, DO CPP INDEVIDA. RECURSO DE ALESSANDRO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DE ANDRE NOGUEIRA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE NASSER YOUSSEF INTEGRALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe, “é pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Apesar de o recorrente afirmar que a denúncia não descreveu adequadamente o fato criminoso e que, por isso, é inepta, percebe-se da leitura da exordial que houve detalhamento da conduta praticada pelo apelante e pelos demais acusados, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. No mais, as nulidades suscitadas pela Defesa devem ser analisadas sob outro viés, não ensejando seu eventual acolhimento a rejeição da denúncia, mas sim a anulação da sentença.

2. No caso concreto, a Receita Federal, dentro da sua atribuição de controle fiscal, observou inconsistências mediante procedimento próprio, apurando o desvio de mais de vinte e seis milhões de reais da Assembleia Legislativa deste Estado, razão pela qual confeccionou um relatório consolidado das operações investigadas e compartilhou as informações com o Ministério Público, não havendo ilegalidade em tal procedimento, que prescinde de autorização judicial, conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 990).

3. Embora o STJ tenha, no julgamento do RHC 41.931/ES, declarado a nulidade das provas oriundas da quebra de sigilo bancário da Editora Lineart Ltda. pela Receita Federal, referida decisão não possui efeito erga omnes e restringe-se à ação penal nº 0013903-56.2008.8.08.0024 (024.080.139.033). Além disso, a Corte da Cidadania, apesar de reconhecer, naquele caso, a nulidade em decorrência do fornecimento pela Receita de dados obtidos sem prévia autorização para fins penais, não trancou aquela ação penal, haja vista a existência de provas independentes a comprovar o "Esquema das Associações". Existindo provas independentes aptas à demonstração dos fatos narrados na exordial, inexiste a alegada violação ao art. 157 do CPP.

4. Não prevalece a alegada inconstitucionalidade do art. 157, § 2º, do CPP, uma vez que materializa a Teoria da Fonte Independente, plenamente admitida pelos Tribunais Superiores: STJ, AgRg no HC n. 638.935/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/4/2021; STF, AO 2093, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 09-10-2019 PUBLIC 10-10-2019.

5. A decisão proveniente do julgamento do RE 601.314 pelo STF, em sede de repercussão geral e que, portanto, possui efeito erga omnes, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso da Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes diretamente, no exercício de sua atribuição fiscalizatória. A adoção do referido entendimento não viola a súmula 343 do STF e o entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do Tema 733, pois não há que se falar em rescisão, revogação ou reforma da decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC 41.931/ES, a qual, além de não ter trancado a ação penal originária diante da existência de provas independentes não contaminadas que comprovavam o "Esquema das Associações", tem eficácia restrita ao processo em que prolatada, não se podendo transpor os limites da coisa julgada formada naquele processo.

6. A mera utilização de modus operandi semelhante para a prática dos delitos pelo acusado no esquema criminoso e o fato de terem sido praticados na mesma época não é suficiente a atrair a continuidade delitiva, mas apenas evidenciam uma habitualidade criminosa, não havendo que se cogitar em ausência de interesse de agir pela existência de condenação em ação penal conexa.

7. Embora o apelante alegue que o ajuizamento de diversas ações penais, frise-se, por fatos criminosos distintos, tenha ocasionado prejuízo à Defesa, referido argumento é vago e impreciso, mormente quando se verifica a fiel observância ao devido processo legal no presente feito. Não se admite o reconhecimento de prejuízo presumido pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 563 do CPP (pas nulittè sans grief).

8. Ainda que o recebimento dos valores do cheque de R$ 20.000,00 assinado por Vilmair tenha sido suscitado após a instrução processual, não há que se falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa, porquanto referida prova já constava dos autos desde a propositura da demanda. De tal sorte, não se sustenta o pedido da Defesa de anulação da sentença em razão de cerceamento de defesa decorrente de decisão surpresa, até porque a condenação e a caracterização do dolo encontra-se consubstanciada em outras provas, cuja análise deve ser transportada à análise do mérito da ação penal.

9. Quanto à alegação da Defesa de Alessandro de violação ao Juiz Natural por suposta competência absoluta da Justiça Eleitoral para o processamento do feito, verifica-se que a questão foi trazida pela primeira vez nesta oportunidade, somente após o conhecimento da Defesa acerca do julgamento desfavorável do mérito, conduta esta que vem sendo rechaçada pela jurisprudência pátria, que veda a arguição de nulidades de algibeira. Não obstante, ainda assim, no mérito da questão, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto não houve imputação de nenhum crime eleitoral aos apelantes, sendo certo que a motivação não estava relacionada especificamente a financiamento eleitoral, mas sim à intenção dos acusados de perpetuarem no Poder os participantes do esquema criminoso, de forma que, “não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral”. Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

10. Se o apelante não se insurgiu sobre a higidez das cópias apresentadas no curso da instrução, incide a preclusão quanto à matéria, não sendo possível, nesta oportunidade, invocar a obrigatoriedade de apresentação da documentação original, devendo ser admitida a presunção de veracidade da documentação apresentada por cópia pelo Ministério Público.

11. Também porque não houve insurgência anterior acerca da suposta falsidade dos cheques apresentados em cópias é que não cabe a discussão acerca da não apresentação dos originais pelo Ministério Público, não se podendo cogitar em quebra da cadeia de custódia quando a Defesa do recorrente nem sequer postulou a apresentação da documentação original.

12. Vigora no ordenamento jurídico o princípio segundo o qual a ninguém é permitido se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), razão pela qual a Defesa não pode alegar nulidade em razão da não realização de prova que não foi por ela pleiteada.

13. Não se reconhece a quebra de cadeia de custódia e, portanto, a violação à súmula vinculante 14 ou ao art. 158-A, do CPP, o qual, aliás, possui natureza puramente processual, sendo inviável sua retroatividade para alcançar a instrução realizada antes de sua vigência, por força do princípio “tempus regit actum”, previsto no art. 2º, do CPP. Precedentes.

14. Diferentemente do que sustentam as Defesas dos recorrentes, a sentença condenatória não se ampara exclusivamente em elementos coligidos em sede inquisitiva, porquanto a condenação, além de se amparar na prova documental carreada aos autos, tem arrimo na prova oral judicializada.

15. Restou evidenciado nos autos que o valor de R$ 36.000,00, derivado do “esquema das associações” foi depositado na conta do acusado Alessandro, o qual, por sua vez, deixou de produzir prova hábil a demonstrar a legitimidade da afirmação de que acreditava que os valores recebidos em sua conta derivava de um empréstimo que, diga-se de passagem, configuraria agiotagem, vedada pelo ordenamento jurídico.

16. Mesmo que o apelante André Nogueira afirme que agia como mero ordenador de despesas, a prova coligida nos autos evidencia que ele agiu de forma dolosa e fraudulenta, em descompasso com a lei.

17. Como se sabe, “caracteriza-se o dolo na conduta de peculato, quando o agente sabe, e tem vontade de se apossar, definitivamente ou desviar, conscientemente, o bem público, em benefício próprio ou de terceiro” (TJ-MT - APR: 00195438420178110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023).

19. Embora seja provável a ciência do réu acerca do esquema criminoso, assumir tal conclusão, sem respaldo em outros elementos que permitam corroborá-la, equivale a responsabilizar objetivamente o réu, presumindo-se o dolo em sua conduta. Acerca do tema, o STF já houve por bem se pronunciar no sentido de que “deve ser refutada imputação centrada, unicamente, na posição de um dado agente na escala hierárquica governamental, por inegável afinidade com o Direito Penal Objetivo”, de forma que “não se admite a invocação da teoria do domínio do fato com vistas a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade precípua do instituto” (STF, AP 975, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-10-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018).

20. Havendo dúvidas quanto ao dolo necessário à configuração do delito de peculato imputado ao acusado Nasser, é imperiosa sua absolvição, com arrimo no art. 386, VII, do CPP.

21. É fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime a desmoralização do Poder Legislativo capixaba ocorrida após a descoberta do esquema e sua publicização é uma consequência extremamente gravosa que abalou a estrutura do sistema de representatividade basilar do federalismo republicano, devendo ser dado maior desvalor à referida circunstância judicial diante do suposto expressivo valor da quantia desviada em desfavor da acusada merece acolhimento.

22. A utilização de meio fraudulento por esquema criminoso altamente organizado é elemento suficiente a exasperar a pena-base do acusado André Nogueira, mas referido fundamento foi utilizado para negativar tanto a culpabilidade do agente quanto as circunstâncias do delito, em indevido bis in idem, devendo ser neutralizada uma das circunstâncias judiciais.

23. Os motivos do crime são gravíssimos e destoam daquilo que é necessário à configuração o crime, já que o desvio das verbas foi feito com nítido o objetivo de perpetuar a manutenção dos integrantes do esquema criminoso no poder.

24. Houve fundamentação idônea quanto à valoração negativa da culpabilidade do réu Alessandro, que merece maior reprovação em razão da utilização de seu grau de parentesco com ex-deputado também integrante do esquema criminoso para obter vantagem financeira a partir do desvio de verbas públicas.

25. Adequada a compensação integral da agravante do art. 62, I, do CP, com a atenuante da confissão, para o acusado André Nogueira.

26. Devem ser aplicada aos réus André Nogueira e Alessandro, ocupantes de cargos em comissão à época dos fatos, a majorante do art. 327, § 2º, do CP, a qual não é afastada em razão da ocupação de cargo de natureza política. Precedentes.

27. Adequada a utilização da fração máxima para a continuidade delitiva, em decorrência do número de infrações penais praticadas.

28. É inviável o acolhimento da pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento extra petita.

29. Recurso de Alessandro Ventorim conhecido e desprovido. Recursos de Andre Nogueira e do Ministério Público parcialmente providos. Recurso de Nasser Youssef integralmente provido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

No que se refere à obscuridade, leciona o renomado autor que “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão
”. (Ibid, p. 1532)

Fixadas tais premissas, inobstante os argumentos dos embargantes, constato que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos foram devidamente enfrentadas no extenso voto condutor do acórdão objurgado, inexistindo os vícios apontados.

Com relação à tese de ferimento do juiz natural, o embargante André Nogueira sustenta que o presente feito deveria ter sido julgado pela Primeira Câmara Criminal ante a conexão com diversas ações, enquanto Alessandro Venturin aduz que a competência seria da Justiça Eleitoral pela conexão com crimes eleitorais.

Resta prejudicada a argumentação do primeiro embargante, porquanto as apelações foram julgadas pela Primeira Câmara. Quanto às alegações do segundo embargante, já foram analisadas e rechaçadas no acórdão vergastado, a saber:

Quanto à alegação da Defesa de Alessandro de violação ao Juiz Natural por suposta competência absoluta da Justiça Eleitoral para o processamento do feito, verifica-se que a questão foi trazida pela primeira vez nesta oportunidade, somente após o conhecimento da Defesa acerca do julgamento desfavorável do mérito, conduta esta que vem sendo rechaçada pela jurisprudência pátria, que veda a arguição de nulidades de algibeira. Confira-se:

À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta” (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). (...) (AgInt no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 15/12/2023)

Não obstante, ainda assim, no mérito da questão, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto não houve imputação de nenhum crime eleitoral aos apelantes, sendo certo que a motivação não estava relacionada especificamente a financiamento eleitoral, mas sim à intenção dos acusados de perpetuarem no Poder os participantes do esquema criminoso.

Logo, “não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral”. Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

Da mesma forma, fora abordado o tema relativo ao julgamento do RHC 41.931/ES e ao IP 021/2023, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

Conforme entendimento já solidificado por este colegiado, as teses que buscam o reconhecimento da nulidade processual não se sustentam. Explico.

Prevê o art. 6º da LC 105/2001 que “
as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente
”.

O parágrafo único, por sua vez, estabelece que “
o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária
”.

In casu
, o procedimento administrativo em que se verificou a ocorrência do desvio de verbas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi iniciado pelo próprio órgão e os documentos dele constantes são públicos e se encontram sujeitos a controle da Receita Federal e do Ministério público.

Paralelamente, a Receita Federal, dentro da sua atribuição de controle fiscal, observou inconsistências mediante procedimento próprio, apurando o desvio de mais de vinte e seis milhões de reais da Assembleia Legislativa deste Estado, razão pela qual confeccionou um relatório consolidado das operações investigadas e compartilhou as informações com o Ministério Público, não havendo ilegalidade em tal procedimento, que prescinde de autorização judicial, conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 990) (...)

Além disso, a Corte da Cidadania, apesar de reconhecer, naquele caso, a nulidade em decorrência do fornecimento pela Receita de dados obtidos sem prévia autorização para fins penais, não trancou aquela ação penal, haja vista a existência de provas independentes a comprovar o “Esquema das Associações”, pois o material fornecido pela Assembleia, por si só, permite a constatação do desvio dos recursos, pelo compulsar dos cheques fornecidos, que eram emitidos em favor de pessoas diversas das apontadas nas notas de empenho.

Aliás, foi esse o entendimento adotado por esta Corte na apelação criminal interposta no processo originário do RHC 41.931/ES:
TJES, AC 0008910-43.2003.8.08.0024, Rel. Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, Primeira Câmara Criminal, Julgamento: 16/03/2018, Publicação: 11/04/2018
.

Ademais, conforme consignado pelo sentenciante, os réus vinham sendo investigados de forma paralela no bojo do Inquérito Policial 021/2003, que, “
dentre as inúmeras provas licitamente alcançadas (quebra de sigilo bancário das empresas MICROCARB, DISCOVERY, bem como de André Nogueira), obteve a quebra de sigilo bancário de VILMAIR RIBEIRO DA SILVA, que, conquanto não configure parte nesse processo, justificou o envio, pela Assembleia Legislativa à Receita Federal, de diversas caixas contendo cópias de procedimentos administrativos com requerimentos de ajudas financeiras por associações diversas
”.

Assim, existindo provas independentes aptas à demonstração dos fatos narrados na exordial, inexiste a alegada violação ao art. 157 do CPP.

Não bastasse isso, a decisão proveniente do julgamento do RE 601.314 pelo STF, em sede de repercussão geral e que, portanto, possui efeito
erga omnes
, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso da Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes diretamente, no exercício de sua atribuição fiscalizatória.

Consigno que o entendimento acima exposto não viola a súmula 343 do STF e a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do Tema 733, os quais passam ao largo do caso ora analisado. Explico.

A súmula 343 dispõe que “
não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Já no julgamento do RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/9/2015, Tema 733-RG, o STF fixou tese no sentido de que “
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial
”.

Não há que se falar em rescisão, revogação ou reforma da decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC 41.931/ES, a qual, além de não ter trancado a ação penal originária diante da existência de provas independentes não contaminadas que comprovavam o “Esquema das Associações”, tem eficácia restrita ao processo em que prolatada, não se podendo transpor os limites da coisa julgada formada naquele processo.

Houve, igualmente, expressa abordagem e rejeição desta Corte quanto às teses relativas à ausência de realização de perícia grafotécnica, à suposta condenação amparada exclusivamente em elementos informativos e em cópias cuja autenticidade não teria sido comprovada e à aventada violação à cadeia de custódia, a saber:

Quanto à alegação de Andre Nogueira de que a condenação está amparada exclusivamente em xerocópias com indícios de falsificação, verifica-se que foi reconhecida, pelo Juízo
a quo
, a inviabilidade de realização de perícia grafotécnica, salientando-se inexistir prejuízo à Defesa porque, caso se verificasse que ao final da instrução a perícia fosse necessária para a comprovação dos fatos alegados pelo Ministério Público, seria o caso de aplicar o princípio
in dubio pro reo
.

A conclusão adotada pelo sentenciante está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores. Explico.

Conforme orientação do STJ, “
vigora, no processo penal, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa' (art. 563 do CPP)”, de forma que “a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição”. Orienta a Corte da Cidadania, a esse respeito, que “admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.779.531/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Como bem ressaltado pelo magistrado a quo, quanto às alegações de falsidade das assinaturas nos cheques e documentos apresentados, eventual resultado de perícia não seria capaz, por si só, de dirimir as dúvidas do processo, pois, ainda que restasse demonstrado que as assinaturas presentes nos documentos não correspondem à dos acusados, tal fato não seria capaz de, por si só, afastar a hipótese de que as supostas falsificações não teriam ocorrido com o consentimento tácito ou até mesmo expresso dos réus, no intuito de, porventura, conferir maior agilidade ao esquema.

Nesse sentido, diante da existência de outras provas robustas da participação do réu no esquema das associações, a prova pericial não teria utilidade para o esclarecimento da verdade dos fatos, razão pela qual não há como se cogitar em nulidade em razão de sua não produção.

Além disso, o apelante se ampara em suposto pedido de realização de perícia formalizado por corréu. No entanto, se não se insurgiu sobre a higidez das cópias apresentadas no curso da instrução, incide a preclusão quanto à matéria, não sendo possível, nesta oportunidade, invocar a obrigatoriedade de apresentação da documentação original, devendo ser admitida a presunção de veracidade da documentação apresentada por cópia pelo Ministério Público. Vejamos:

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP. (...) (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 31/8/2020)

Também porque não houve insurgência anterior acerca da suposta falsidade dos cheques apresentados em cópias é que não cabe a discussão acerca da não apresentação dos originais pelo Ministério Público, não se podendo cogitar em quebra da cadeia de custódia quando a Defesa do recorrente nem sequer postulou a apresentação da documentação original.

Devo recordar que vigora no ordenamento jurídico o princípio segundo o qual a ninguém é permitido se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), razão pela qual a Defesa não pode alegar nulidade em razão da não realização de prova que não foi por ela pleiteada. Confira-se:
TJ-PR - APL: 00080532720118160013 Curitiba 0008053-27.2011.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 28/01/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2021
.

Pelos mesmos motivos, inexiste violação à súmula vinculante 14 ou ao art. 158-A, do CPP, o qual, aliás, possui natureza puramente processual, sendo inviável sua retroatividade para alcançar a instrução realizada antes de sua vigência, por força do princípio “tempus regit actum”, previsto no art. 2º, do CPP. Neste sentido:
STJ, AgRg no RHC n. 174.357/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038921, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/02/2022, Publicação: 24/02/2022
.

No que se refere à dosimetria da pena do acusado André Nogueira, diversamente do que consta nos seus embargos, fora reconhecido no voto condutor o
bis in idem
na negativação, pelo juízo de primeiro grau, dos vetores culpabilidade e circunstâncias do delito, tendo sido neutralizado um deles.

Em relação à reprimenda do réu Alessandro, houve, igualmente, a devida fundamentação para negativação dos vetores “culpabilidade”, “motivos” e “consequências do crime”, ressaltando que o pedido relativo à incidência da causa de diminuição da participação de menor importância sequer fora objeto recursal.

Volvendo-me a análise dos embargos ministeriais, não há que se falar que o acórdão fora “obscuro” quanto a ausência de condenação do réu Nasser Youssef, na medida em que o voto condutor do acórdão fora expresso ao apontar e rechaçar todos os argumentos ministeriais, a saber:

O mesmo, no entanto, não se pode concluir em relação ao acusado Nasser, cujo dolo, a meu ver, não restou suficientemente comprovado nos autos. Explico.

Como se sabe, “
caracteriza-se o dolo na conduta de peculato, quando o agente sabe, e tem vontade de se apossar, definitivamente ou desviar, conscientemente, o bem público, em benefício próprio ou de terceiro
” (TJ-MT – APR: 00195438420178110042, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023).

O sentenciante apurou o dolo na conduta do réu a partir de dois elementos: i) suas declarações prestadas em processo conexo, nas quais teria admitido que não havia fiscalização da ALES sobre os pedidos de subvenções e que havia um “acordo” entre os deputados para que cada um recebesse três mil reais; e ii) o recebimento de valores decorrentes do mesmo esquema criminoso, relativos a um cheque de R$ 20.000,00 emitido por Vilmair Ribeiro, “laranja” de André Nogueira, constante às fls. 142 dos autos.

Em que pese o brilhantismo da magistrada a quo, entendo que a interpretação dada às falas do acusado nos autos do processo 0026150-40.2006.8.08.0024 não foi a mais adequada.

Nasser de fato assumiu que “
havia uma espécie de acordo entre os Deputados em que a ALES destinava recursos de aproximadamente três mil reais para que os Deputados utilizassem com as associações comunitárias de suas bases eleitorais
”.

No entanto, não há vestígios em suas declarações que permitam inferir que referido “acordo” se trataria de um ajuste ilegal ou que leve à conclusão de que Nasser necessariamente soubesse do desvio das verbas para finalidade diversa da prevista em Lei.

Pelo contrário, a única coisa que ele assumiu foi que os deputados tinham um acordo entre si para que utilizassem verbas com as associações comunitárias de suas bases eleitorais, o que, a rigor, não se afasta do escopo legal das subvenções sociais. (...)

Quanto ao suposto recebimento de valores no montante de R$ 20.000,00, derivados do mesmo esquema das associações, observo que tal fato é objeto de apuração nos autos da ação penal nº. 0027409-02.2008.8.0024, a qual ainda não teve desfecho final.

Não obstante, verifica-se que, o próprio Ministério Público postulou, na fase do art. 402 do CPP, pela adoção das providências para apuração do depósito do cheque mencionado na conta de Nasser, tendo o banco SICOOB respondido que foi impossível a localização do cheque e a apuração se o título foi ou não depositado na conta do referido acusado.

Ademais, nos autos da ação penal 0027409-02.2008.8.08.0024, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela absolvição de Nasser.

Embora, como bem ressaltado pelo Ministério Público em contrarrazões (fls. 3.276), o pleito absolutório ministerial não vincule a atuação do MPES nesta ação penal ou mesmo o pronunciamento judicial, não há como negar que todas as circunstâncias retromencionadas fragilizam a tese acusatória.

É dizer, no contexto fático-processual dúbio dos autos em que se apura o recebimento indevido do cheque de R$ 20.000,00 por Nasser, é temerário que se utilize referido fato para corroborar a ciência do acusado acerca do “esquema das associações” e, mais especificamente, de sabia que os cheques que assinou relativos à presente demanda tinham destinação ilícita, mormente considerando que foram devidamente nominados às instituições postulantes das subvenções.

Em tal contexto, não é possível admitir a inferência da sentenciante de não ser crível que o acusado Nasser, ocupante do cargo em comissão por indicação do Presidente da ALES, era alheio à realidade do esquema das associações.

De fato, embora seja provável a ciência do réu acerca do esquema criminoso, assumir tal conclusão, sem respaldo em outros elementos que permitam corroborá-la, equivale a responsabilizar objetivamente o réu, presumindo-se o dolo em sua conduta.

Acerca do tema, o STF já houve por bem se pronunciar no sentido de que “
deve ser refutada imputação centrada, unicamente, na posição de um dado agente na escala hierárquica governamental, por inegável afinidade com o Direito Penal Objetivo”,
de forma que
“não se admite a invocação da teoria do domínio do fato com vistas a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade precípua do instituto
” (STF, AP 975, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-10-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018).

Destaco que a situação é bastante diversa da do acusado Andre Nogueira, o qual chegou a confessar o conhecimento acerca do esquema criminoso e detalhar seu funcionamento, o que, como já dito, não é possível inferir quanto ao réu Nasser, sobre cujas condutas não há menção alguma pelo corréu ou por qualquer outra testemunha nestes autos.

De tal sorte, havendo dúvidas quanto ao dolo necessário à configuração do delito de peculato imputado ao acusado Nasser, é imperiosa sua absolvição, com arrimo no art. 386, VII, do CPP.

Julgo prejudicadas as demais pretensões veiculadas na apelação do acusado ora absolvido.

Nota-se que o
Parquet
insiste na tese de que, porque Nasser “
sabia do esquema e praticou atos executórios, em benefício alheio e próprio
”, restou demonstrada a sua atuação na empreitada criminosa, entretanto, como consta do acórdão, não há provas suficientes do dolo do acusado para sustentar um édito condenatório.

Verifico, como alhures exposto, que a utilização de meio fraudulento fora considerada para exasperar a pena-base a título de “circunstâncias judiciais”, no entanto, a mesma fundamentação fora utilizada para negativar o vetor “culpabilidade”, configurando indevido
bis in idem
:

A utilização de meio fraudulento por esquema criminoso altamente organizado é elemento suficiente a exasperar a pena-base, mas referido fundamento foi utilizado para negativar tanto a culpabilidade do agente quanto as circunstâncias do delito, em indevido
bis in idem
, devendo ser neutralizada uma das circunstâncias judiciais.

Outrossim, inexiste obscuridade quanto ao pedido de fixação de valor mínimo indenizatório, na medida em que o acórdão fora claro ao assentar a necessidade de pedido expresso na denúncia para fins de fixação da indenização:

É inviável o acolhimento da pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento
extra petita: STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023
.

Trata-se de jurisprudência pacífica da Corte da Cidadania, há muito tempo consolidada, no sentido de que entre “diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1.643.051/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).”(AgRg no REsp n. 2.055.686/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelos embargantes, sendo que os argumentos apresentados somente revelam os seus descontentamentos com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.